Tribunal: TJSP
Processo: 0025693-06.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Réu beneficiado com sursis processual que deixa de cumprir a condição de comparecimento bimestral. Revogação após expirado o período de prova. Possibilidade. Jurisprudência dos tribunais superiores – PROVIMENTO AO RECURSO.